Tribunal: TJDFT
Processo: 0703748-09.2019.8.07.0019
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROVA DOCUMENTAL. VALORAÇÃO PELO JULGADOR. SUSPEIÇÃO DE TESTEMUNHA. HIPÓTESE LEGAL NÃO CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. VÍCIO INEXISTENTE. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA EXTRAJUDICIAL. ACORDO VERBAL QUANTO À MEAÇÃO. PROVA SUFICIENTE E HARMÔNICA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A impugnação à prova documental não se dirigiu à eventual falsidade (material ou ideológica) dos documentos, mas ao juízo de valor sobre tal documentação, hipótese que não configura cerceamento de defesa, pois cabe ao julgador apreciar o acervo probatório, segundo o princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC).
2. O fato de a testemunha ser funcionário da empresa da qual a requerida é sócia não configura, per se, a suspeição prevista no art. 447, § 3o, incisos I e II, do CPC, sobretudo por ter, antes de prestar o compromisso legal de dizer a verdade, informado ao juiz não ser “inimigo da parte ou o seu amigo íntimo” e, ainda, não ter “interesse no litígio”.
3. Segundo a distribuição estática do ônus probandi, cabia ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, no sentido de demonstrar que as cotas da sociedade empresária, que integrava o acervo patrimonial formado na constância da união estável, deveriam ser objeto de partilha judicial, por não ter sido promovida a meação em acordo verbal.
4. Por sua vez, a requerida, ex-companheira do autor, comprovou por meio de prova testemunhal, suficiente e harmônica com os demais elementos de convencimento, que houve acordo estabelecendo-se a partilha extrajudicial das cotas da sociedade empresária.
5. Demonstrado, portanto, o fato desconstitutivo do direito em que se repousou a pretensão inicial, mantém-se a sentença que julgou improcedente o pedido de partilha de cotas societárias.
6. APELAÇÃO DO AUTOR CONHECIDA E DESPROVIDA.